Tribunal: TJBA
Processo: 0506516-34.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506516-34.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIZINHA DOS SANTOS PAIXAO SANTANA Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE 34,06% INSTITUIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO GERAL ANUAL E REAJUSTE SETORIAL. APLICAÇÃO DISTINTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 37, X, DA CF/88 E DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 976.610/RR, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 984). JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA NA MESMA DIRETIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506516-34.2018.8.05.0001, figurando como apelante MARIZINHA DOS SANTOS PAIXAO SANTANA e como apelado ESTADO DA BAHIA . Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.